Tribunal: TJDFT
Processo: 0806507-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL NÃO IMPUGNADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido e condenou a autora a pagar ao réu o valor da multa aplicada, a título de litigância de má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72727594). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a condenação por litigância de má-fé é indevida e desproporcional, pois inexiste qualquer conduta dolosa ou maliciosa a justificar a sanção, tendo o recorrente atuado sob a égide da boa-fé objetiva e no legítimo exercício do direito de ação e de recorrer; que a má-fé exige interpretação restritiva e prova inequívoca de dolo ou culpa grave, não se admitindo presunção, sob pena de injustiças e de desestímulo ao direito de defesa; que a jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios condiciona a penalidade à demonstração de intenção de alterar a verdade dos fatos, retardar o processo ou usar expedientes abusivos, o que não ocorreu; e, assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação por litigância de má-fé e todos os seus efeitos, com a concessão da justiça gratuita.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a pretensão recursal esbarra, em sede preliminar, na coisa julgada material, por reproduzir ação anterior com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, impondo a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, não havendo tese meritória apta a infirmar a ratio decidendi, sendo que a conduta do recorrente violou a boa-fé processual e caracteriza litigância de má-fé (art. 80, I e III, do CPC), tal como reconhecido no julgado; por conseguinte, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção, por seus próprios e jurídicos fundamentos, da sentença em sua integralidade, especialmente quanto à extinção do feito com base no art. 485, V, do CPC e à condenação por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a condenação por litigância de má-fé imposta ao recorrente foi devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
6. Tendo em vista que o recorrente recolheu o preparo recursal, não se conhece do pedido de gratuidade de justiça, diante da sua preclusão lógica.
7. A insurgência recursal ataca exclusivamente a condenação por litigância de má-fé. A improcedência do pedido principal (nulidade do auto de infração) não foi impugnada. Assim, a devolutividade do recurso (CPC, art. 1.013) restringe-se ao exame da multa processual aplicada, preservando-se, por ausência de impugnação específica, os fundamentos de mérito da sentença.
8. A condenação por litigância de má-fé exige conduta dolosa, subsumível a ao menos um dos incisos do art. 80 do CPC.
9. Consta dos autos que o autor ajuizou anteriormente a ação no 0781359-71.2024.8.07.0016, também no 4o Juizado da Fazenda Pública, contra o mesmo réu, questionando a validade do Auto de Infração no YE02267748, lavrado em 12/01/2024, por infração do art. 165-A do CTB (recusa ao teste do etilômetro). A sentença daquele feito, transitada em julgado em 15/07/2025, apreciou o mérito e julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo e seus efeitos. Na presente demanda, embora o autor alegue distinção de causa de pedir, sustenta, em essência, a nulidade do mesmo auto de infração, agora com fundamento no suposto descumprimento do prazo de 180 dias para expedição da notificação da penalidade (art. 282 da Lei 14.071/2021) e na ausência de informações adequadas na abordagem.
10. O art. 337, § 2o, do CPC, estabelece que haverá litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido. No caso, a causa de pedir próxima (nulidade do mesmo ato administrativo) e a causa de pedir remota (supostas irregularidades procedimentais) coincidem, ainda que se alterem os fundamentos jurídicos secundários invocados.
11. A conduta da parte autora enquadra-se nos incisos I e III do art. 80 do CPC, por: deduzir pretensão contra fato incontroverso (existência de processo anterior em trâmite sobre o mesmo ato); e usar o processo para alcançar objetivo manifestamente ilegal (rediscutir matéria já submetida à apreciação judicial).
12. A multa prevista no art. 81 do CPC, entre 1% e 10% do valor da causa, foi fixada em 9%, patamar que, diante da reiteração da conduta e do caráter dissuasório da medida, revela-se proporcional e adequada.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.013; 80, incs. I e III; 81; 337, § 2o; CTB, art. 165-A; Lei n. 14.071/2021, art. 282.